Tribunal: TJDFT
Processo: 0762334-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. APONSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado da fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF a restabelecer o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, bem como para condenar ao pagamento dos valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrente, explicou que está aposentada desde 29/09/1997 e que desde sua aposentadoria recebeu o pagamento da GASS, gratificação que posteriormente passou a chamar-se GPS. Noticiou que a partir de setembro de 2019 referida gratificação foi suprimida de seu contracheque em razão da vigência da Lei no 5.184/2013. Pugnou pela condenação do DF ao restabelecimento da GPS ou GASS em seus contracheques, bem como pela condenação DF ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas à GPS, desde o momento da supressão até seu restabelecimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 45414988).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS, na inatividade.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o DF, de forma ilegal, retirou de sua remuneração de aposentadoria a gratificação denominada GPS Inativo, desde abril de 2019. Aduz haver entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 35, no sentido do direito do servidor aposentado antes da edição da Lei Distrital 5.184/2013 à manutenção da gratificação em seus proventos. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
7. A Súmula 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
8. No caso dos autos, a aposentadoria da recorrente se deu no dia 29/09/1997, ocasião em que permaneceu recebendo a GASS, até a retirada do pagamento, em razão de decisão administrativa, em abril de 2019.
9. A Lei Distrital no 5.183 foi publicada em setembro de 2013 e a recorrente aposentou-se em setembro de 1997. Assim, nos termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente tem o direito de ver incorporado aos seus proventos de aposentadoria a GASS/GPS Inativo, devidos desde a sua supressão do contracheque da recorrente (abril de 2019) até a efetiva implantação da Gratificação em seu contracheque.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da GASS/GPS Inativo, devendo o pagamento da gratificação ser restabelecido em seu contracheque, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento da Gratificação desde sua supressão no contracheque da recorrente (abril de 2019), até sua implementação definitiva. O débito deverá ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.